Tribunal: TJDFT
Processo: 0008833-94.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008833-94.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 46148159, o Distrito Federal requereu a extinção da execução em relação à substituída MARIA DE FÁTIMA BRITO PORTELA, sustentando, em síntese, a ilegitimidade ativa da servidora para execução em face do Distrito Federal, por não possuir vínculo com a administração durante o período exequendo. Devidamente intimado, o SINDIRETA defendeu, no ID: 47202454, que a citada substituída, ao tempo da propositura da ação (MSG 7253/97), era lotada no Instituto de Saúde do Distrito Federal (ISDF), lá permanecendo até agosto/2000, arguindo que a mudança superveniente no estado de fato ou de direito não altera a competência nem a legitimidade passiva para a causa. Subsidiariamente, asseverou que houve a sucessão do ISDF pelo quadro de pessoal do Distrito Federal. Por fim, pugnou pelo prosseguimento do feito quanto à servidora MARIA DE FÁTIMA BRITO PORTELA. Passo a decidir. Das fichas financeiras, verifica-se que a servidora MARIA DE FÁTIMA BRITO PORTELA efetivamente ocupou mais de um cargo público, pertencendo ao quadro de funcionários do Instituto de Saúde (Mat. 01007335), da Fundação Hemocentro de Brasília (Mat. 03002926), da Fundação Hospitalar do Distrito Federal (Mat. 01243225) e da Secretaria de Saúde (Mat. 0143649X). Nesse contexto, convém anotar que a percepção simultânea de dois benefícios alimentação encontra óbice no que dispõe o art. 2o, III, da Lei distrital 786/1994, regulamentado pelo Decreto Distrital 16.423/1995 (art. 6o, parágrafo único). Em relação à substituída, pleiteou-se, nesta execução, o recebimento de parcelas do benefício alimentação referente ao cargo sob n. de matrícula 0100733-5, conforme documento juntado pelo exequente no ID: 9725023 - Pág. 4 e da declaração colacionada no ID: 9731962 - Pág. 30 dos EE n. 001046791.2008.80.70000. Nesse quadro, a apreciação do vínculo da servidora com a Administração Direta do Distrito Federal se limitará ao cargo que desencadeou a pretensão judicial. No cargo de Mat. 0100733-5, vê-se que a substituída manteve vínculo com o Instituto de Saúde do Distrito Federal, com lotação na Divisão de Administração Geral, nos anos de 1997 a 2000. À época do mandado de segurança (abril de 1997), do qual decorre a presente execução (MSG n. 7.253/1997), o Instituto de Saúde do Distrito Federal ainda era órgão com relativa autonomia administrativa e financeira, vinculado à Secretaria de Saúde, nos termos do art. 1o do Decreto n. 4162 de 26 de abril de 1978: 1o Ao Instituto de Saúde do Distrito Federal (ISDF), é assegurada a condição de órgão relativamente autônomo, integrante da estrutura administrativa da Secretaria de Saúde, sujeitando-se ao seu controle e supervisão, sem prejuízo de auditoria financeira a cargo do órgão próprio da Secretaria de Finanças, nos termos dos §§ 1o e 2o, do artigo 3o, da Lei n° 4.545, de 10 de dezembro. Ao tempo, portanto, do mandado de segurança a substituída processualmente era servidora da Administração do Distrito Federal. Extrai-se dos documentos, porém, que a servidora foi lotada na Fundação Hemocentro a partir de setembro de 2000. Nesse contexto, tendo em vista que a despesa decorrente do benefício alimentação, criado pela Lei local 786/1994, corre por conta das dotações orçamentárias do Distrito Federal ou de cada autarquia ou fundação (art. 3o da Lei 786/1994), a responsabilidade da Fundação Hemocentro de Brasília pelo pagamento do citado benefício à servidora MARIA DE FÁTIMA BRITO PORTELA surgiu a partir de setembro de 2000, quando efetivamente redistribuída para o seu quadro de pessoal (ID: 46148160 - Pág. 7). Demonstrada a legitimidade do Distrito Federal para o pagamento do respectivo benefício até agosto de 2000, defiro parcialmente o pedido do executado para suprimir dos cálculos o período compreendido entre setembro de 2000 e abril de 2002. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes à anuente MARIA DE FÁTIMA BRITO PORTELA, com destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20%, conforme autorizado no ID: 9725083. No tocante à correção monetária, os valores devem ser atualizados pela variação do INPC; e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. A incidência da SELIC deve ser sobre o crédito principal corrigido (sem juros). Atente-se quanto ao período exequendo referente à servidora MARIA DE FÁTIMA BRITO PORTELA, ora definido (supressão das parcelas de setembro de 2000 a abril de 2002). Elaboradas as planilhas, às partes. A fim de evitar tumulto processual, a regularização processual quanto à MARIA DE AMORIM MUNIZ dar-se-á após a expedição do precatório em favor de MARIA DE FÁTIMA BRITO PORTELA. Brasília, 22 de junho de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador